Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. TERMO DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PERDA DE DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida a cláusula contratual que prevê desconto condicionado ao pagamento regular e tempestivo. O inadimplemento implica a perda do benefício, sem configurar penalidade adicional. 1.1. A perda de desconto por inadimplemento e a aplicação de multa contratual não configuram “bis in idem”.
2. Prevalece o pactuado entre as partes em contratos de locação comercial em shopping center, conforme art. 54 da Lei 8.245/91.
3. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e podem ser exigidos judicialmente, desde que haja previsão contratual expressa e inequívoca. 3.1. No caso, a cláusula não autoriza a cumulação com os honorários sucumbenciais, justificando o afastamento da cobrança.
4. Recursos conhecidos e não providos.